Tribunal: TJES
Processo: 5013840-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013840-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERIC EDUARDO AVANCINI JUNIOR

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO
–
SOLDADO COMBATENTE
–
EXAMES DE SAÚDE
–

DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSE

–
INAPTIDÃO DO CANDIDATO
–
PARECER GENÉRICO PELA JUNTA MILITAR MÉDICA ACERCA DA PATOLOGIA

–
ATO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADO
–
INOBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS EDITALÍCIAS

–
DECISÃO

MANTIDA

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
. À luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.”
(AgInt. no RMS n. 69.732/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa.

2.
N
o caso vertente, resta ausente a efetiva motivação do ato administrativo, mormente porque a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose do
candidato
, o que obsta que o Poder Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato impugnado, inviabilizando, por conseguinte, a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, o que implica na potencial fragilidade da exclusão do candidato.

3.
O perigo de exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando, em especial, a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013840-90.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: HERIC EDUARDO AVANCINI JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão constante do id. 32113685 (processo originário) que, nos autos da ação judicial de origem (nº 5006347-20.2023.8.08.0014), proposta por HERIC EDUARDO AVANCINI JÚNIOR, ora Agravado, deferiu o pleito liminar por si pretendido, consistente na sua reintegração (do Agravado) ao concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deflagrado pelo “Edital nº 01/2022”.

Pelas razões recursais id. 6672854, o Agravante requer a reforma da decisão hostilizada ao argumento de que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, haja vista que o ato administrativo que ensejou a eliminação do candidato, ora Agravado, reveste-se de absoluta legalidade.

Pois bem.

Infere-se da petição inicial dos autos de origem que o Agravado se inscreveu no concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para
“
admissão ao curso de formação de
Soldado Combatente”
, regido pelo “Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022” (id. 29705212 – processo originário).

Narra-se que, conquanto tenha o Agravado logrado aprovação nas 05 (cinco) primeiras etapas do certame, restou eliminado na 6ª (sexta) etapa, que corresponde a “exames de saúde”, por ter sido diagnosticado com “escoliose”.

Neste contexto, aforou o Agravado, na origem, a “ação ordinária” nº 5006347-20.2023.8.08.0014, afirmando que sua eliminação é arbitrária, porquanto não possui nenhuma limitação ao exercício das funções de policial-militar, razão pela qual requereu, liminarmente, a sua reintegração ao referido certame público.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu a tutela de urgência antecipada sob o fundamento de restarem presentes os requisitos legais autorizadores da medida liminar pretendida.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão vergastada.

É cediço não ser dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo das decisões da Administração Pública, cabendo-lhe tão-só, quando provocado, verificar a consonância do ato administrativo com a respectiva disposição legal que o embasa.

Na espécie, depreende-se do
“
resultado da avaliação médica”
, emitido pela Junta Militar de Saúde, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que o Agravado foi diagnosticado como
“portador de escoliose”
, cujo parecer apresentou a seguinte conclusão em relação ao candidato (Agravado):

“
Inapto para o concurso público para admissão do curso de formação de soldado Combatente Militar, conforme
§12 do Art. 3º
do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no Art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012
.”
(id. 30835473 – processo de origem).

O Edital n.º 001/2022, do referido certame, dispõe, em seu art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, as condições de inaptidão do candidato, quais sejam:

“
Anexo IV

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12. Aparelho Ósteo-Mio-Articular

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou
curvaturas anormais significativos da coluna vertebral:

escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7 mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório
; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

(...)” (id. 30835926, págs. 32, 34 – processo de origem).

À luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é legítima a motivação de ato administrativo amparada no edital que rege o certame público, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.”
(STJ, AgInt no RMS n. 69.732/MG, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023).

Isso porque, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes, sendo, assim, impositivo, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes
.” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 70.988/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023).

Após examinar os documentos que lastreiam o feito originário, e a partir de uma análise perfunctória, a meu sentir, a Junta Militar de Saúde, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a despeito de ter diagnosticado o Agravado como sendo
“portador de escoliose”,
não observou o disposto no art. 1º, §§ 7º e 8º, do Anexo IV, do Edital n.º 001/2022, que prevê a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer conclusivo de inaptidão de candidato, nos seguintes termos:

“
Anexo IV

Da Avaliação Médica

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos na Seção II, deste anexo.

(...)

§ 7º.
A Junta Militar de Saúde,
após o exame clínico
e a análise dos exames complementares dos candidatos,
emitirá
PARECER CONCLUSIVO
da aptidão ou inaptidão de cada um
.

§ 8º. Será eliminado do concurso público
o candidato considerado INAPTO nos
exames médicos
.

(...).” (id. 30835926, pág. 31 – processo de origem).

Da leitura do parecer emitido pela Junta Médica Militar, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que declarou inapto o Agravado por ser
“p
ortador de
e
scoliose”,
tem-se que o documento é de todo genérico, não sendo possível sequer identificar o grau da patologia do candidato, tampouco há laudo médico fundamentado a ratificar a conclusão exarada no referido parecer, ao arrepio dos ditames previstos no edital que rege o certame.

Com efeito, no caso vertente, resta ausente a efetiva motivação do ato administrativo, mormente porque a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose do Agravado, o que obsta que o Poder Judiciário proceda até mesmo o exame da própria legalidade do ato emanado no parecer, inviabilizando, por conseguinte, a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, o que implica na potencial fragilidade da exclusão do candidato.

Em contrapartida, os laudos médicos acostados pelo Agravado (id. 30835475 – processo de origem) atestam que o mesmo
“
apresenta-se apto a prática de qualquer atividade física/laboral, não portando patologia osteomioarticular que o impeça de tal atividade”
, bem como pela radiografia panorâmica da coluna vertebral verifica-se
“corpos vertebrais de dimensões normais”
.

À vista disso, e considerando a fase embrionária em que tramita o feito originário, bem como as circunstâncias evidenciadas
in casu
, reputo necessário manter incólume a decisão que deferiu a tutela antecipada em favor do Agravado, possibilitando a reintegração deste ao certame.

E, na intelecção do entendimento perfilhado, colaciono arestos deste Egrégio Sodalício, versando sobre contexto fático-processual análogo ao dos presentes autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO
–
SOLDADO COMBATENTE DA POLICIA MILITAR
–
INAPTIDÃO DE SAÚDE –
PORTADOR DE ESCOLIOSE
–
AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAME CLÍNICO NA EMISSÃO DE PARECER DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE
–
DESRESPEITO DO PREVISTO NO EDITAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deslinde da questão veiculada no presente recurso é necessário perquirir
a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022
, na sexta etapa, destinada a Inspeção de saúde, diante da constatação pela Junta Militar de Saúde de ser “portador de escoliose”.

2. Em análise dos documentos constantes nos autos, ao menos nesse grau de cognição, parece-me que a Junta Militar de Saúde não observou o disposto no art. 1º, §7º do Anexo IV do Edital que preceitua a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato. Isso porque
no julgamento proferido que o declarou inapto consta apenas “diagnóstico de escoliose” e não há laudo médico que pudesse resguardar a conclusão da Junta sobre o grau do quadro clínico do autor
.
Por outro lado, os laudos médicos juntados pelo agravado atestam que o autor possui ‘discreto desvio escoliótico de coluna toraco lombar, sem comprometimento da capacidade funcional de coluna’, estando apto às atividades laborativas sem restrição”. Além disso,
resta evidenciado o grave risco de lesão para o agravado, pois o concurso está em andamento
.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011384-70.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Publicação no Diário:
14/12
/202
3
). (Grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO.

ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES
.
JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA.
LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
. (...)

1.
O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame.

2.
A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital
.

3.
Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato.

4.
O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência
.

5.
O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010629-46.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário:
23/11
/202
3
). (Grifei).

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.